Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. AVANÇO NOS ESTUDOS. ALUNA NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 75%. RESOLUÇÃO CEDF No 01/2012. MITIGAÇÃO. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO VESTITULAR DA FACULDADE DO SENAC. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, em seu art. 208, inc. V, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/2006, art. 24, inc. V, letra “c”), conferem ao estudante o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo as habilidades individuais.
2. Nessa conjuntura, deve-se mitigar o requisito temporal mínimo de 75% de cumprimento da carga- horária e idade, quando o estudante obtém aprovação no vestibular para acesso ao ensino superior.
3. No caso, a estudante do terceiro ano do ensino médio, que logrou-se aprovar no vestibular para o curso de Marketing na Faculdade do SENAC, tem o direito de se submeter à avaliação de aprendizagem perante o Conselho de Classe/Escolar para fins de avanço escolar e de obtenção do certificado de conclusão e do histórico escolar, caso alcance a aprovação, a fim de que tenha acesso ao ensino superior, assegurado pela Carta Política de 1988.
4. Por outro lado, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (IRDR no 13 – autos 0005057-03.2018.8.07.0000) não constitui empecilho para tanto, pois o precedente qualificado cuida de situação diversa. Na verdade, limita-se à proibição da progressão escolar pelo sistema Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo), reservada ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, o que não é caso, como visto.
5. Recurso conhecido e provido.